Tribunal: TJES
Processo: 5019701-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019701-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADERSON DE FREITAS LEMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019701-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADERSON DE FREITAS LEMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE POR PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE (CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E APREENSÃO COM VISITANTE VINCULADO). PRESCINDIBILIDADE DE PAD E DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Aderson de Freitas Lemos contra a decisão (seq. 92.1) que reconheceu a prática de falta grave (art. 52 da Lei de Execuções Penais - LEP) por suposto cometimento de novo crime doloso (ação penal nº 0001970-91.2024.8.08.0035). A falta grave baseou-se na apreensão de substância entorpecente com a genitora do apenado durante visita. A decisão recorrida, mantida em juízo de retratação (seq. 117.1), resultou na interrupção do prazo para a progressão de regime. O Agravante busca a absolvição da falta grave.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a realização de Audiência de Justificação supre a ausência de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD); e (ii) saber se o reconhecimento de falta grave por prática de crime doloso pode ser mantido quando a imputação decorre de ato de terceiro (ingresso de droga por visitante) com base em indícios de autoria e materialidade colhidos na fase de apuração (incluindo confissão extrajudicial e circunstâncias da apreensão), prescindindo de sentença penal condenatória.

III. Razões de decidir

3. A Audiência de Justificação, realizada em juízo com a presença de defensor e do Ministério Público (seq. 84.1), supre a eventual ausência ou insuficiência de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

4. O reconhecimento da falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, sendo suficiente a demonstração de indícios de autoria e materialidade do ato para a aplicação da sanção disciplinar, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 526 do STJ.

5. No caso, os elementos colhidos na apuração, que incluem a materialidade delitiva (droga apreendida) e indícios de autoria que vinculam o Agravante ao ato de terceiro (genitora visitante cadastrada), especialmente diante da confissão extrajudicial e das circunstâncias da visita, são considerados suficientes pelo Juízo da Execução para homologar a falta grave, afastando-se a alegação de violação ao Princípio da Intranscendência Penal, pois a participação do executado foi demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso DESPROVIDO, mantendo-se a decisão que reconheceu a falta grave e declarou a interrupção do prazo para a progressão de regime.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019701-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADERSON DE FREITAS LEMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por

ADERSON DE FREITAS LEMOS

em face da decisão da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, na qual reconheceu a prática de falta grave pelo agravante.

Em suas razões, busca a defesa, seja reformada a decisão para afastar a falta grave atribuída ao agravante.

Pois bem.

O cerne da questão reside na legalidade e suficiência probatória do reconhecimento da falta grave decorrente da suposta prática de crime doloso (
tráfico de drogas
, cuja apreensão ocorreu com a genitora do Agravante).

Da Prescindibilidade do PAD e da Sentença Penal Condenatória

De início, afasta-se a preliminar de nulidade por ausência de PAD ou pela inexistência de sentença condenatória transitada em julgado.

A realização da Audiência de Justificação (seq. 84.1), com a presença de defensor e do Ministério Público, supre a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), conforme orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 941).

E, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é cristalina, inclusive na Súmula nº 526, ao estabelecer que "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

Basta que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato.

Da Suficiência Probatória e da Participação do Apenado (Confissão Extrajudicial)

No mérito, a Defesa argumenta que a falta grave se deu por ato de terceiro (genitora), o que violaria o Princípio da Intranscendência Penal.

Contudo, ao contrário do alegado pela Defesa, a decisão agravada e as contrarrazões do Ministério Público demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade que atestam a participação do Agravante, especialmente diante do que foi colhido na fase investigativa.

O Ministério Público em suas contrarrazões destacou que a prática de crime doloso no curso da execução penal sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade.

Embora a Defesa alegue que a confissão extrajudicial (em sede policial) foi desmentida em audiência de justificação, o Juízo da Execução, ao manter a decisão, considerou o conjunto probatório que inclui a materialidade delitiva (a droga apreendida com a genitora) e os elementos que a vinculam ao Agravante, conforme descrito na audiência de justificação (seq. 84.1).

É relevante que, para fins de visita, há um cadastro que vincula o visitante ao visitado, não havendo indicação de que a genitora teria acesso a outro interno além do próprio Agravante.

Portanto, a conduta de ter solicitado ou se beneficiado do ingresso do entorpecente, evidenciada pelos elementos colhidos na apuração, é suficiente para a caracterização da falta grave, mesmo que a droga tenha sido interceptada antes de chegar à posse direta do apenado.

A jurisprudência do STJ, embora proteja contra a responsabilidade objetiva por ato de terceiro, não afasta a falta grave quando há indícios concretos que demonstrem a participação do executado na conduta, como a solicitação ou o consentimento para o ingresso da droga, elementos que o Juízo

a quo

considerou suficientes após a audiência de justificação (seq. 84.1), para fins da execução penal.

A decisão agravada, confirmada em sede de retratação (mov. 117.1), encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento do STJ, que não exige o trânsito em julgado para a homologação da falta grave, bastando os indícios de materialidade e autoria colhidos no procedimento de apuração.

Dispositivo

Pelo exposto, em consonância com as contrarrazões do Ministério Público e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto no sentido de CONHECER do Agravo de Execução Penal e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a decisão agravada de mov. 92.1, que reconheceu a prática da falta grave e declarou a interrupção do prazo para a progressão de regime.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
ADERSON DE FREITAS LEMOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2001229-51.2023.8.08.0035, homologou a prática de falta grave pelo apenado.

Em seu judicioso voto, a culta Desembargadora Relatora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araujo conheceu e negou provimento ao recurso, consignando que “
a conduta de ter solicitado ou se beneficiado do ingresso do entorpecente, evidenciada pelos elementos colhidos na apuração, é suficiente para a caracterização da falta grave, mesmo que a droga tenha sido interceptada antes de chegar à posse direta do apenado”
.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a mera solicitação de entorpecente, sem a efetiva entrega, configura ato preparatório e, portanto, é impunível, não caracterizando o crime de tráfico de drogas
” (REsp n. 2.170.521/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024)

No mesmo sentido: AgRg no HC n. 834.537/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.

Destaco que referido entendimento tem sido adotado por este egrégio Tribunal, conforme se pode verificar dos julgados a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). TENTATIVA DE INTRODUÇÃO DE DROGAS NO PRESÍDIO POR TERCEIROS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA DAS CONDUTAS IMPUTADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA “SOLICITAR” – MERO ATO PREPARATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Imputa-se ao acusado os verbos nucleares “trazer consigo” e “fornecer”. Ocorre que somente Ana Paula fora encontrada na posse dos entorpecentes, que foram interceptados pelos policiais penais ainda durante o procedimento de revista, inexistindo prova de que o apelante Nelson tenha praticado as condutas específicas a ele imputadas. 2. Até seria possível cogitar que o apelante fosse partícipe da conduta de Ana Paula, mediante induzimento, instigação ou prestação de auxílio, porém tal conduta específica não foi imputada.
3. Embora comprovado que o acusado solicitou que sua companheira introduzisse as drogas no Presídio, o fato é que não restou suficientemente comprovado que ele obteve a propriedade da droga ou que, de dentro do estabelecimento, tinha domínio sobre a conduta de terceiros, e, ademais, a jurisprudência tem considerado atípica a conduta de “solicitar” a terceiros que adentrem ao estabelecimento com drogas, sendo considerado mero ato preparatório
4. Recurso a que se dá provimento. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0003763-11.2022.8.08.0011, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 03/09/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ANPP EM FASE RECURSAL – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DE DROGAS NO PRESÍDIO – ATO PREPARATÓRIO IMPUNÍVEL – ‘ITER CRIMINIS’ NÃO INICIADO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, relativamente a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, poderá ser feita até o recebimento da denúncia. No entanto, este marco processual já foi superado no caso em apreço, que já se encontra em fase recursal. 2) Ações penais em curso não podem obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Tal entendimento consta do Tema Repetitivo 1139, do Colendo STJ, e prestigia o princípio da presunção da não culpabilidade, previsto no inc. LVII, do art. 5º, da Constituição Federal.
3) Ainda que haja solicitação por parte do detento, a apreensão de drogas com seu visitante, dentro da unidade prisional, trata-se de conduta atípica, configurando-se ato preparatório impunível em relação ao réu recluso que, por não ter iniciado a execução do delito de tráfico, ainda não incidiu na conduta prescrita na norma penal, já que a previsão de solicitação não encontra correspondente em nenhum dos 18 (dezoito) verbos núcleos do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
4) Apelo parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0004156-63.2019.8.08.0035, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 15/03/2024)

No caso, ao analisar a denúncia constante dos autos da ação penal nº 0001970-91.2024.8.08.0035, a qual deu ensejo à falta grave reconhecida pelo Juízo
a quo
, nota-se que a conduta imputada ao apenado ADERSON se limitou a solicitar que sua genitora entrasse com entorpecente no presídio para ele, supostamente, repassar a terceiros, confira-se:

Já os DENUNCIADOS ADERSON e ROMÁRIO, perante a Autoridade Policial, confessam que
pediram
para suas mães entrarem com drogas ilícitos no presídio, ANDERSON acrescenta que iria repassar o material ilícito para terceiros como forma de pagamento de dívidas por ele contraídas.

Não há nada na denúncia que imputa ao apenado a coordenação para a aquisição dos entorpecentes, a justificar a sua imputação pelo crime de tráfico como autor intelectual, repita-se, a conduta narrada se limita a “solicitação” de entrega de entorpecentes, o qual, conforme remansosa jurisprudência do STJ é fato atípico.

Logo, considerando que o fato não constitui crime, igualmente não constitui falta grave nos termos do art. 52 da LEP.

Ante o exposto, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora,
DIVIRJO
do entendimento de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão recorrida a fim de não homologar a falta grave imputada ao apenado.

É, respeitosamente, como voto.